Tribunal: TJMT
Processo: 1036253-75.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036253-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDERLY DE LIMA - CPF: 616.587.071-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGADO PROTESTO POR EDITAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – TEMA 1132 – ANALOGIA – TENTATIVA PRÉVIA DO TABELIÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
. Da simples leitura dos autos, vê-se que o tabelião responsável somente expediu edital após não ter conseguido êxito em notificar pessoalmente o autor em tentativa realizada justamente no endereço indicado pelo autor no contrato de financiamento
, portanto, não há falar em ilegalidade do protesto por edital.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VALDERLY DE LIMA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1036253-75.2023.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra BANCO ITAUCARD S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que “
tendo ocorrido a prévia comunicação ao consumidor, no caso à pessoa do autor, a respeito do protesto, cumprindo-se a finalidade da norma, possibilitar à parte a correção de inexatidões e fazer retificações, não há falar em dever de indenizar.
” (cf. Id. nº 215485108).

O apelante sustenta que “
não há comprovação nos autos da tentativa de esgotamento de meios
” de localizar o devedor, a fim de que se torne possível o protesto via publicação por edital, assevera que “
uma única tentativa não é suficiente para ensejar a publicação por edital
”.

Pede, então, o provimento do apelo para que seja reformada a sentença vergastada, julgando procedentes os pedidos iniciais e condenado o Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 215485109).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 215485112).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o autor Valderly, pretende a condenação do Banco/requerido a indenizá-lo pelos danos morais causados em virtude da inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes, após protesto por edital realizado sem notificação prévia ou sem o devido esgotamento dos meios de localização do autor.

O Magistrado do Juízo de Origem julgou improcedente a pretensão inicial, sob os seguintes fundamentos:

“No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação de danos morais, porque, segundo a inicial, o réu levara, indevidamente, o seu nome no cadastro de inadimplentes, não havendo notificação pessoal antes da publicação do edital, para fim específico do protesto de título, conforme determina a norma, causando-lhe transtornos de ordem psicológica.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Consta do documento – instrumento de protesto Id 135779856, que o Tabelião responsável somente expediu edital, após não ter conseguido êxito em notificar pessoalmente o autor.

Eis a afirmativa do senhor Tabelião “Por edital por não haver sido encontrado o responsável em 07/12/2022”.

Saliente-se que os atos que precederam ao edital, foram encaminhados no endereço constante do contrato, não se obtendo êxito, portanto, nenhuma irregularidade.

Ademais, os atos dos responsáveis de Cartórios têm fé pública, não podendo ser derruídos por assertivas sem lastro.

É sabido que as empresas e instituições financeiras podem levar o nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes, quando o devedor não honrar o compromisso na data aprazada, inclusive cadastrá-lo em outros registros de restrição de crédito é o caso do exercício regular de um direito, mesmo causando constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele feito com desvio de sua função natural, para transformar-se em veículo do único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao ofendido.

Entretanto, no caso posto à liça, verifica-se de forma segura que houve a notificação, conforme se pode constatar pelos documentos acostados aos autos, os quais não foram desmerecidos pelo autor, aliás, como sói acontecer, alega e nada comprova.

Repita-se, o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio de envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto e, no caso dos autos, há afirmação do servidor que ‘por não haver sido encontrado o responsável em 07/12/2022’ id 135779856, procedeu a intimação por edital.

De forma que, tendo ocorrido a prévia comunicação ao consumidor, no caso à pessoa do autor, a respeito do protesto, cumprindo-se a finalidade da norma, possibilitar à parte a correção de inexatidões e fazer retificações, não há falar em dever de indenizar.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por VANDERLY DE LIMA,

em desfavor de BANCO ITAÚCARD S/A, com qualificação nos autos, condenando-o no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 133408325.”

Direto ao ponto, em se tratando de protesto por edital, entendo que se aplica por analogia o tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu “
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Da simples leitura dos autos, vê-se que o tabelião responsável somente expediu edital após não ter conseguido êxito em notificar pessoalmente o autor em tentativa realizada justamente no endereço indicado pelo autor no contrato de financiamento (cf. Id. nº 215482388), portanto, não há falar em ilegalidade do protesto por edital.

Fosse pouco, caso realmente estivesse preocupado com o seu nome ou com o protesto de títulos, haveria quitado ou, ao menos, comprovado a quitação do título protestado, motivo pelo qual, não diviso o desacerto técnico da conclusão sentencial.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Considerando a regra do artigo 85, §11º, determino a majoração dos honorários sucumbenciais para o importe de 15% sobre o valor da causa atualizado, observada a suspensão da exigibilidade do artigo 98, §3º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024